Tribunal: TJMT
Processo: 1001776-21.2019.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001776-21.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), CECILIA RODRIGUES DOS SANTOS 39372545104 - CNPJ: 19.107.050/0001-09 (APELADO), CECILIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 393.725.451-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI 6.830/80. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal n. 1001776-21.2019.8.11.0050, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, aplicando o Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024. O Município sustenta nulidade da sentença por ausência de prévia manifestação sobre a aplicação do Tema 1.184/STF, defendendo ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, e requer a reforma da sentença para prosseguimento da execução, com concessão de prazo para adoção das medidas determinadas pelo STF.
II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o recurso de apelação interposto em execução fiscal cujo valor é inferior ao limite previsto no art. 34 da LEF; (ii) estabelecer se a sentença que extingue a execução fiscal com base no Tema 1.184/STF configura decisão surpresa por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.

O artigo 34 da Lei n. 6.830/80 estabelece que, nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTNs, somente são cabíveis embargos de declaração e embargos infringentes, vedando-se a interposição de apelação.

4.

A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.168.625/MG (Tema 395), firmou entendimento de que o valor de alçada (50 ORTNs) corresponde a R$ 328,27 em janeiro de 2001, devendo ser atualizado pelo IPCA-E, alcançando R$ 1.021,21 em setembro de 2019, data da propositura da execução.

5.

Considerando que o valor da execução fiscal em exame é de R$ 249,01, ou seja, inferior ao limite de alçada, a apelação é manifestamente inadmissível.

6.

Nessas hipóteses, a impugnação da sentença deve ocorrer por meio dos recursos cabíveis no próprio juízo de origem, conforme expressa limitação legal imposta pela Lei de Execuções Fiscais.

7.

Nessa hipótese, a insurgência contra a sentença deve ser veiculada por meio de embargos declaratórios e embargos infringentes, e não por apelação.

8.

Diante da inadmissibilidade recursal, resta prejudicada a análise das demais alegações formuladas pelo Município.

9.

O entendimento encontra respaldo em jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhecem a inadmissibilidade do recurso de apelação nas hipóteses em que o valor da execução não atinge o limite mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se admite apelação cível contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTNs, conforme o art. 34 da Lei 6.830/80.

2.

O valor de alçada para fins de admissibilidade recursal deve ser apurado com base no critério definido pelo STJ no Tema 395, considerando o montante de R$ 328,27 atualizado pelo IPCA-E desde janeiro de 2001 até a data da propositura da execução.

3.

É inadmissível recurso de apelação interposto em desconformidade com os parâmetros fixados no Tema 395 do STJ, por não preencher o requisito de alçada mínima.

4.

Nas execuções fiscais cujo valor não atinge o montante atualizado correspondente a 50 ORTNs, apenas são cabíveis embargos de declaração e embargos infringentes dirigidos ao juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 4o, 6o, 9o, 10, 139, IV e 485, IV; LEF, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1168625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.06.2010; STJ, REsp 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 06.04.2004.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Município de Campo Novo do Parecis contra Cecilia Rodrigues dos Santos, com o objetivo de obter a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal promovida nos autos do processo n. 1001776-21.2019.8.11.0050, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em consonância com o Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e a Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Alega o recorrente que a r. sentença deve ser reformada, porquanto foi prolatada em flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, notadamente por não ter sido oportunizada à Fazenda Pública a manifestação prévia sobre a aplicação do entendimento firmado no Tema 1.184/STF, caracterizando o decisum como decisão surpresa.

Aduz que não concedido que a Fazenda Pública adotasse as medidas de suspensão do executivo fiscal e, consequente, protesto, bem como, Vossa Sentença violou a Repercussão Geral no 1.184 no tocante a autonomia de cada ente federado, conforme disposto no artigo 18 da Constituição Federal.

Argumenta que a decisão contrariou a sistemática cooperativa do CPC/2015, deixando de intimar previamente a parte exequente para adotar as providências previstas no julgado da Suprema Corte, tais como a tentativa de solução administrativa e/ou pedido de suspensão do feito para cumprimento dessas providências.

Assevera que a ausência de oportunidade prévia à manifestação configura nulidade processual por ofensa ao art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa, além dos arts. 4o, 6o, 9o e 139, IV do mesmo diploma, e ainda os incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal.

Sustenta que a sentença desconsiderou o fato de que houve protesto do título e de que não se aplicaria ao caso a hipótese de ausência de movimentação útil por mais de um ano, exigência esta expressamente prevista na Resolução n. 547/2024-CNJ, art. 1o, §1o. Sustenta, ainda, que a extinção da execução fiscal é medida excepcional e exige a demonstração, de forma inequívoca, da ineficiência administrativa e do descumprimento das providências estabelecidas pela jurisprudência vinculante e pelas normas infralegais, o que não se verificaria no caso concreto.

Assim requer o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, para que seja cassada a sentença de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal, inclusive com a concessão de prazo razoável (180 dias) para a adoção das medidas previstas no Tema 1.184/STF, além da declaração de não ocorrência de prescrição intercorrente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Versa o presente recurso de apelação sobre insurgência interposta pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a ausência de interesse processual, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral e com os parâmetros estabelecidos pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Ab initio
, mostra-se necessário pontuar que, a norma de regência vincula o valor mínimo para admissão da apelação ao valor da execução, veja-se:

Art. 34 da LEF - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

Nessa linha, ao apreciar o REsp 1.168.625/MG, (Tema 395), a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou os critérios para aferição do valor de alçada, determinando que:

Tema 395. Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.

Sobre o tema, é o entendimento referendado pelo STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 50 ORTNs. SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSOS CABÍVEIS. EMBARGOS INFRINGENTES E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESE FIRMADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO IAC NO RMS 53.720/SP E IAC NO RMS 54.712/SP. (...) 3. A compreensão da Corte de origem está em consonância com a atual entendimento do STJ, de que, nas decisões proferidas no âmbito do art. 34 da Lei 6.830/1980, apenas são oponíveis Embargos de Declaração e Embargos Infringentes, salvo se existentes fundamentos constitucionais aptos a ensejar a interposição de Recurso Extraordinário. 4. Recurso Ordinário não provido". (RMS 53.189/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 21/05/2019.)

Confere-se, pois, que conforme indicado pelo art. 34, § 1o, da Lei n. 6830/80, para o cálculo do valor do ORTN será considerado o valor da dívida atualizado e acrescido de multa, juros de mora e demais encargos legais, somente não tendo que se falar sobre o acréscimo de honorários advocatícios.

Ora, no que concerne ao valor correspondente a 50 ORTN’s, a MP 1.973-68 de 23/11/2000, ao desindexar a economia, extinguiu o índice legalmente eleito para servir de parâmetro ao valor de alçada.

Diante da ausência de indexador legal, o STJ, quando do julgamento do RE 1.168.625/MG, criou novo critério para apuração do valor de alçada, segundo o qual parte-se do valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), correspondente ao valor de 50 (cinquenta) ORTN’s antes de sua extinção, corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E a partir de janeiro de 2001 até a data da propositura da ação executiva.

Além disso, o cálculo para atualização dos valores será realizado mês a mês, e não em uma única operação, como consta no voto do Exmo. Ministro Relator Luiz Fux (REsp n. 1.168.625/MG).

Dessarte, na hipótese dos autos, à ação executiva, proposta em 20/09/2019, foi atribuída o valor de R$ 249,01 (duzentos e quarenta e nove reais e um centavo).

O valor de alçada à data da propositura, realizando o cálculo mensal de atualização, para interposição do recurso de apelação cível nos feitos de execução fiscal, consideradas as diretrizes estabelecidas pelo STJ, à luz da tese fixada no Tema 395-STJ, na data de sua propositura, perfazia o montante de R$ 1.021,21 (mil e vinte e um reais e vinte e um centavos).

Atribuído, pois, à execução fiscal, valor inferior a 50 ORTN’s, a sentença extintiva só poderia ser impugnada mediante embargos infringentes ou de declaração, dirigidos ao próprio juiz da causa.

Na mesma linha, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

E M E N T A TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A 50 ORTNs – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34 DA LEI No. 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 34, da Lei no 6.830/80, das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN só serão admitidos embargos infringentes e de declaração. 2. Reconhecido que o valor da ação de execução fiscal é inferior a 50 ORTN, notória a inadequação da via eleita ao interpor recurso de apelação. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL 0003861-22.2015.8.11.0087, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

Assim, considerando que o valor da execução era de R$ 249,01 (duzentos e quarenta e nove reais e um centavo), quando da sua propositura, ou seja, inferior ao valor de alçada, o apelo não se revela adequado ao caso.

Nesta circunstância, não cabe conhecer e processar o Recurso de Apelação em foco, uma vez que indiscutível a inadequação da via eleita para insurgir- se contra a sentença, atacável, nestas circunstâncias, apenas com embargos de declaração e embargos infringentes, em consonância com o art. 34 da LEF.

Forte nessas razões,
NEGO SEGUIMENTO
ao Recurso de Apelação do Município de Campo Novo do Parecis, em razão de ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026